Tribunal: STF
Processo: RE 659803
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. SIMILITUDE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Há similitude fática e jurídica entre as matérias tratadas no acórdão embargado e nos paradigmas da divergência apontados.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a alegação de violação à coisa julgada e reafirma a tese da Súmula Vinculante 17, assim redigida: “Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.